Tribunal: TJDFT
Processo: 0712312-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712312-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA, SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: L.A.L. - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP DECISÃO 1. As devedoras agravam do capítulo da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0736883-32.2020.8.07.0001 - id 116980987), integrada por declaratórios (id 120115380), que, ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer excesso de execução de R$ 27.742.394,70, fixou os honorários advocatícios em favor do seu patrono por apreciação equitativa (R$ 80.000,00), deixando de arbitrá-los em percentual sobre o proveito econômico obtido, sob o fundamento de o excesso ser em muito superior ao valor do crédito exequendo (R$ (R$ 3.489.211,19), bem como determinou à exequente a juntada de planilha atualizada, com os consectários do CPC 523 § 1o , pois não reconheceu como pagamento voluntário o seguro-garantia ofertado. As partes juntaram petição (id 37632757, p. 1) para informar sobre a homologação de acordo firmado nos autos de origem (cumprimento de sentença no 0736883-32.2020.8.07.0001) e requerer a desistência do presente recurso. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, foi proferida decisão homologatória do acordo para pagamento do débito (id 131939117, p. 1 – autos no 0736883-32.2020.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR